Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVANTE: E. K. G. R. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712765-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E.K.G.R. contra a decisão de ID 191166798 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Alega, em suma, que houve alteração imotivada do edital do concurso público para provimento de vagas do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal; que a majoração da distância a ser percorrida pelas candidatas do sexo feminino viola o princípio da isonomia, diante da redução deferida aos candidatos do sexo masculino; que o Poder Judiciário pode promover o controle de legalidade e de constitucionalidade do ato; que o boletim de desempenho contém informação equivocada sobre a distância percorrida; que a teoria do impacto desproporcional autoriza a revisão ato administrativo. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato administrativo impugnado, com a consequente determinação de que lhe seja assegurada a participação em todas as demais fases do concurso público, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, existem duas questões merecedoras de análise: a primeira, de direito, referente à ilegalidade/inconstitucionalidade da alteração promovida no edital do concurso público, que aumentou a distância mínima a ser percorrida por candidatas do sexo feminino no teste de corrida; a segunda, de fato, consistente na discussão sobre a distância efetivamente alcançada pela parte agravante ao final do tempo máximo estabelecido. Em relação ao primeiro ponto, a alteração da performance mínima a ser atingida para as candidatas ocorreu em 10/2/2023, sem demonstração de impugnação prévia, por parte da agravante, na forma e nos prazos previstos no edital. Por outro lado, a submissão às normas editalícias deve ser assegurada, de modo isonômico, a todos os candidatos. Na hipótese, não se trata de aspecto subjetivo, mas dado objetivo (distância mínima em corrida), não se afigurando razoável reduzir, exclusivamente a parte agravante, a distância percorrida, em detrimento de outras candidatas que se prepararam para condições previstas no edital. Sobre o estabelecimento de distância distinta da utilizada por concursos públicos congêneres de atividade policial, a matéria se insere no âmbito dos critérios adotados pela banca examinadora, que não admite revisão pelo Poder Judiciário (Tema 485 do Supremo Tribunal Federal). Outrossim, a violação ao princípio da igualdade material, diante do estabelecimento de novos índices para homens e mulheres, é questão inerente ao mérito, porquanto não é possível concluir que, após a alteração, resultou em desigualdade no número de mulheres aptas a prosseguir no concurso público. Quanto à segunda questão, o boletim de desempenho registrou que a candidata percorreu a distância de 1.600m (ID 1911122649 dos autos de origem), sendo que sua tese está calcada na necessidade de observância do parâmetro originalmente estabelecido no edital (qual seja, 2.100m). Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, de modo que eventual erro no registro da distância percorrida demanda ampla dilação probatória, não bastando a declaração, a partir de provas unilateralmente produzidas, de que percorreu distância superior à destacada no documento. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Comunique-se ao i. juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora